Tribunal: TJMT
Processo: 0010694-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0010694-92.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados para anular Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a multa administrativa imposta pelo Procon/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade formal ou material da CDA por suposta inobservância dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da L. no 6.830/80; e, (ii) a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa administrativa aplicada, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A CDA no 20108268 atende aos requisitos legais formais e materiais, incluindo a correta indicação do devedor, valor, fundamento legal, origem do crédito e vinculação ao processo administrativo, conforme exigido pelo CTN e pela L. no 6.830/80.

4. O processo administrativo que originou a penalidade observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade ou vício capaz de ensejar sua anulação.

5. A multa administrativa foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, não caracterizando confisco ou desproporcionalidade.

6. O controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se à análise da legalidade, não sendo possível reexame do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A CDA que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da L. no 6.830/80 é formal e materialmente válida. 2. A multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, fundada no art. 57 do CDC, não caracteriza confisco nem afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando respeitado o devido processo legal e comprovada sua fundamentação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CTN, art. 202; L. no 6.830/80, art. 2o, § 5o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1209757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 23.08.2019; STJ, AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 17.12.2021; TJ-MT, Ap. Cív. no 10274598220228110041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S.A.
, já devidamente qualificado nos autos da Apelação Cível n.o 0010694-92.2018.8.11.0041, contra decisão monocrática proferida em ID 289555391, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Consta dos autos que o agravante ajuizou Embargos à Execução Fiscal em face do
Estado de Mato Grosso
, sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20108268, bem como a desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, a qual originou a inscrição em dívida ativa.

A CDA foi constituída em razão de penalidade imposta ao banco por infração ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada no não fornecimento ao público consumidor do número de telefone da central de atendimento do Banco Central do Brasil, fato apurado no processo administrativo no 0163/06 instaurado pelo Procon/MT.

Em primeira instância, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, reconhecendo a regularidade formal e material da CDA, bem como a adequação da multa imposta (
vide
sentença acostada em ID 257922659).

Inconformado, o banco apelou em ID 257922661, insistindo na tese de nulidade da CDA por inobservância dos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o da Lei no 6.830/80, e na alegação de que a multa seria excessiva, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/88).

Em decisão monocrática de minha lavra, neguei provimento à apelação, sustentando que a CDA atende aos requisitos legais, que o processo administrativo observou o devido processo legal e que não há ilegalidade ou arbitrariedade a justificar intervenção judicial no mérito do ato administrativo (
vide decisum
acostada em ID 289555391).

Em face dessa decisão, o banco interpôs o presente agravo interno (ID 295588937), reiterando os argumentos anteriormente apresentados, e pleiteando o provimento do recurso para anular a CDA ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa imposta.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade formal e material da Certidão de Dívida Ativa no 20108268, questionada pelo Banco Bradesco S.A. sob o argumento de nulidade por suposta ausência de requisitos legais (arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80), além de alegada desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, pleiteando, consequentemente, a sua anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco previstos na Constituição Federal.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID
289555391 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco agravante e manteve a sentença proferida pelo juiz
a quo
.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão objurgada acima citada:

“(...).

É o relatório.

Decido.

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que a execução fiscal ajuizada em face do embargante foi instruída pela CDA no 20108268, em que se verifica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT sob no 0163/06, bem como aponta:

Infração:
9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC - COD. DEFESA DO CONSUMIDOR

Descrição da Infração:
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento:
DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade:
LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: NÃO INFORMAVA AO PÚBLICO CONSUMIDOR O NÚMERO DO TELEFONE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

INFRAÇÃO:
INFRIGÊNCIA AOS ARTIGOS 6o, VII; 20, §2o; 39, VII, TODOS DA LEI FEDERAL No 8.078/1990 C/C ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL No 2.892/2001.

PENALIDADE:
MULTA ADMINISTRATIVA.

O Código Tributário Nacional a respeito do termo dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Já a Lei no 6.830/80, prevê que:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso dos autos, observa-se que consta na CDA em questão o nome e o endereço do devedor; o valor originário da dívida; o termo inicial e a forma de cálculo dos encargos devidos; a origem e o fundamento legal da dívida, consignada na numeração referente à sua natureza e a data e o número de inscrição em dívida ativa.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da CDA, porquanto o título executivo contém os elementos exigidos nos arts. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN, especialmente no que concerne à origem, natureza do débito, fundamento legal da penalidade, e vinculação ao processo administrativo específico.

No mérito, o recorrente insurge-se contra o valor da multa aplicada, apontando excesso, ausência de fundamentação específica e desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme se observa da decisão recorrida em cotejo com os documentos trazidos aos autos, foi garantido o devido processo legal ao Apelante, que, por sua vez, teve oportunidade de contraditar as penalidades aplicadas, já que incontroverso.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade detectada na formação dos títulos executados, pois o PROCON atuou dentro de suas atribuições legais e procedeu a devida apuração dos fatos mediante instauração de procedimento administrativo, observado o devido processo legal.

Sustenta que a decisão administrativa do Procon padece de fundamentação, já que limitou-se a transcrever os artigos, não observando com isso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixados os valores exorbitantes.

A decisão administrativa que embasou a aplicação da multa pelo Procon à instituição financeira apelante, demonstrou todos os motivos que o órgão consumerista levou para concluir pela prática de infração aos direitos dos consumidores, razão pela qual, não merece prosperar a alegação do apelante quanto à violação do princípio da motivação.

Somado a isso, a matéria posta já foi debatida quando do processo administrativo, de modo que a discussão sobre os fatos que originaram a imposição da multa deveriam ser esgotados na esfera administrativa, onde foi possível a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos.

Assim, não há qualquer vício no processo administrativo que enseje o afastamento da aplicação de multa pelo Procon.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA APLICADA PELO PROCON - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DE LEIS QUE REGULAMENTAM O TEMPO DE ESPERA NA FILA– REDUÇÃO DA MULTA – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não houve a demonstração de nenhum vício que possa macular o auto de infração que desencadeou a multa aplicada pelo Procon.Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, nos moldes previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor [...].
(36932/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018). (Destaquei)

Quanto ao pleito de redução da multa, sob a alegação e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a tese não se sustenta.

Isso porque, não observo alegado excesso no valor arbitrado e efeito confiscatório da sanção, até porque foram sopesados os critérios legais para a graduação do valor, como a gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do infrator, nos moldes previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse norte, entendo adequada, bem como atende ao caráter pedagógico, evitando, com isso, novas reiterações.

Diante da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, compreende-se que sua desconstituição somente é possível com a existência de prova robusta de ilegalidade, conforme pontua a jurisprudência do STF, do STJ e desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

[...]. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes[...](ARE 1209757 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

10. O STJ entende que tendo sido observado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar. No caso dos autos, não se verifica violação ao devido processo legal, pois o Processo Administrativo seguiu seus trâmites regulares, com indiciamento do acusado, apresentação de defesas, oitiva de testemunhas, interrogatórios e alegações finais. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.12.2021; e AgInt no REsp 1.888.486/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.12.2020.[...](AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DO STJ.[...]VII - A presunção de legalidade dos atos administrativos determina que os atos praticados pela administração pública são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei, o que, claramente, não pode ser desconstituído diante de um entendimento posterior da Administração Pública.(AgInt no AREsp n. 2.109.050/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Destarte, não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desvio que justifique a anulação ou revisão judicial da penalidade, especialmente considerando que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando o mérito do ato, salvo em hipóteses de evidente arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso.

Esse entendimento tem sido pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DA MULTA ADEQUADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal. 2 . O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas. 3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. 4 . As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. 5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões. 6 . Verificada a adequação no valor da multa administrativa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274598220228110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2025). (Destaquei)

Dessa forma, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer irregularidade prima oculi, mas apenas o inconformismo do Apelante com a sua condenação, impõe-se o desprovimento do apelo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação cível, com fulcro no artigo 932, do CPC.
”
(Sic – original com destaques)

Como bem fundamentado na decisão monocrática recorrida, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20108268 preenche integralmente os requisitos legais exigidos nos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80.

Consta de maneira clara o nome e o endereço do devedor, o valor originário do débito, o termo inicial e a forma de cálculo dos encargos legais, bem como a origem, natureza e o fundamento legal da dívida, além do número e data de inscrição e a vinculação ao processo administrativo específico (Procon/MT no 0163/06).

Verifica-se que o procedimento administrativo sancionador que culminou na imposição da multa ao banco foi conduzido em estrita observância ao
devido processo legal
, ao
contraditório
e à
ampla defesa
, assegurando plena participação do agravante em todas as fases processuais.

Quanto à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, restou comprovado que a penalidade foi fixada nos moldes do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

Ressalte-se que o valor da multa não revela caráter confiscatório, tampouco se mostra desproporcional, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo que se impõe em sanções de natureza administrativa, sobretudo em matéria de defesa do consumidor.

Outrossim, como consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o
controle jurisdicional dos atos administrativos
limita-se à análise de sua legalidade formal, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, salvo em casos de evidente arbitrariedade ou ilegalidade flagrante, o que não se observa na hipótese em exame.

Por fim, não restou configurada qualquer nulidade ou irregularidade apta a macular a execução fiscal embasada na CDA em discussão, sendo infundadas as alegações de cerceamento de defesa ou enriquecimento ilícito.

O agravo interno, portanto, não infirma os fundamentos da decisão agravada, nem apresenta qualquer elemento novo que justifique sua reconsideração. O que se verifica é a mera reiteração dos argumentos já analisados e refutados.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pelo Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025